Tribunal: TCU
Processo: 021.203/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora MINISTÉRIO DA FAZENDA (Extinta), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9784/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de concessão de pensão civil, emitido pelo Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas e instituído por Afonso José Maria em favor de Rosemary Alves Pereira. Considerando que o ato em análise contempla vantagem de caráter pessoal decorrente da incorporação de "quintos"/"décimos" de função comissionada com base na Lei 6.732/1979 e em consonância com a jurisprudência deste Tribunal e com os critérios das Leis 8.911/1994 e 9.624/1998; considerando que o ato também contempla vantagem decorrente de "opção", de que trata o art. 193 da Lei 8.112/1990; considerando ser vedada a percepção cumulativa das vantagens de "quintos" e "opção", conforme disposto no art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990 e art. 7o, parágrafo único, da Lei 9.624/1998; considerando a jurisprudência assente neste Tribunal, no sentido de que é irregular a acumulação de "quintos" com a vantagem "opção", de que trata o art. 2o da Lei 8.911/1994, mesmo que o interessado tenha satisfeito os pressupostos temporais estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/1990 até 18/1/1995 e implementado os requisitos para aposentadoria até 16/12/1998, data de edição da Emenda Constitucional 20/1998 ( Acórdão 2988/2018-TCU-Plenário , 1.599/2019-Plenário, 13.959/2020-2a Câmara e 6.596/2022-Primeira Câmara), o que se amolda ao ato ora apreciado; considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos; considerando, finalmente, o ingresso do ato no TCU há menos de cinco anos. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso II, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU e na Súmula-TCU 106, em: a) considerar ilegal o ato de pensão civil instituído por Afonso José Maria em favor de Rosemary Alves Pereira, recusando o respectivo registro; b) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 021.203/2024-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Rosemary Alves Pereira (XXX.890.871-XX). 1.2. Unidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas que: 1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas; 1.7.2. dispense a devolução dos valores, indevidamente, recebidos de boa-fé até a data da ciência deste acórdão; 1.7.3. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos, indevidamente, após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.4. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, em substituição ao ato de pensão civil tratado nestes autos, submetendo-o a nova apreciação por este Tribunal; 1.7.5. no prazo de trinta dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente desta decisão.